Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAPHAEL NUNES DUARTE - CPF: 027.363.191-84 (RECORRENTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1002056-08.2020.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: Raphael Nunes Duarte e Telefônica Brasil S/A

Recorrido: Raphael Nunes Duarte e Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 30.07.2020

EMENTA DO VOTO VENCEDOR

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – JUNTADA DE TELAS E FATURAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTO – PROVAS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito (R$ 473,52) e condenou a reclamada/recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte reclamante postula a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Já a parte reclamada alega que a dívida é legítima, pois ficou demonstrada a existência de relação jurídica mediante as faturas físicas, relatório de chamadas e
prints
com a informação de vários pagamentos. Nesse sentido, requer a improcedência do pedido. Alternativamente, pugna pela diminuição do
quantum
.

Contrarrazões apenas da parte reclamante no bojo da qual pleiteia a manutenção da sentença em razão de terem sido apresentadas apenas telas sistêmicas e unilaterais, incapazes de serem aceitas como elementos probatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar a legalidade do débito inscrito em nome da parte reclamante e se o
quantum
indenizatório foi fixado dentro da razoabilidade.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto. É, pois, uma prerrogativa para que não seja exigida produção de prova de difícil acesso, ante a hipossuficiência reconhecida do consumidor, mas as provas que estejam em seu poder devem ser produzidas.

Sabe-se que as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Não obstante exista divergência quanto à validade da prova unilateral via fatura física e "
prints
" na tela do computador, mas sem a assinatura da recorrida, o fato é que pode ser analisada de forma conjugada a outros elementos dos autos.

Inicialmente, a reclamada esclareceu que os serviços de banda larga e telefonia fixa foram ativados em 19.04.2018 e instalados na Rua Cristalina, no 50, Alvorada, Cuiabá, e as faturas de consumo eram encaminhadas para o endereço situado na Rua Trinta e Um, CPA III, lote 25, quadra 52, Morada da Serra, Cuiabá.

Este argumento não foi especificamente impugnado, pois o reclamante tratou apenas de sustentar que as telas de
prints
, relatório e faturas físicas não possuem o condão de comprovar a contratação dos serviços, tendo em vista serem provas unilaterais e de fácil manipulação.

No caso em concreto, inexiste pelo consumidor a apresentação de comprovante de endereço e/ou declaração de residência. Além do mais, houve a demonstração de 20 (vinte) pagamentos registrados entre os anos de 2018 a 2019. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação com a reclamada.

Não há que se falar na juntada de novos documentos em sede recursal, pois todas as provas foram acostadas com a defesa.

O pagamento de tantas faturas (vinte) e a realização de acordo induz à pactuação do contrato – que é de adesão – e ao consumo, pois ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador, porque o âmago da fraude é obter vantagem ilícita pelo não adimplemento mês a mês. Trata-se de máximas da experiência, prevista no artigo 375, CPC, podendo-se concluir a utilização dos serviços.

Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. Nesse passo, deve se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Ademais, a impugnação das telas feita de forma genérica, já que ausente questionamento específico acerca da eventual falsidade das informações constantes nos documentos trazidos a título de provas pela empresa como, por exemplo, insurgência quanto ao detalhamento das chamadas, ou, até mesmo, da forma de pagamento.

Dessa forma, premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer que a existência do débito restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apenas ao da reclamada a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, desprovejo o recurso da parte reclamante.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte reclamante em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, devidamente atualizada, suspensa a exigibilidade em atenção ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC (id. 46152567).

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As telas, faturas e prints com históricos de pagamentos juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Recurso da parte promovente parcialmente provido para
majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo” para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso da promovida desprovido e condenação ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As telas, faturas e prints com históricos de pagamentos juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Recurso da parte promovente parcialmente provido para
majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo” para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso da promovida desprovido e condenação ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020